Tribunal: TJDFT
Processo: 0724762-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724762-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HENRIQUE GARCIA RODRIGUES DOS SANTOS IMPETRANTE: DENYA NATALIA CLEMENTE GUERRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada DENYA NATALIA CLEMENTE GUERRA em favor de HENRIQUE GARCIA RODRIGUES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, devido à demora no recambiamento do paciente a esta unidade da federação. As peças colacionadas aos autos indicam que o paciente já estava com benefícios do regime semiaberto e deixou de se apresentar na data aprazada, sendo considerado foragido. Foi recapturado 9 (nove) meses após em Goiânia/GO, onde aguarda o recambiamento para o Distrito Federal. Não consta dos autos ato coator e não há previsão de benefício imediato que não possa aguardar a instrução do writ. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 24 de junho de 2025 18:56:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator